Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702314-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DECISÃO Retira-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, houve a desocupação do imóvel (0014273-47.2016.8.07.0003, id. 119055869). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR